Tribunal: TJMT
Processo: 1029209-77.2024.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1029209-77.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[RODOLFO RUIZ PEIXOTO - CPF: 024.811.351-80 (ADVOGADO), DORILEO & SPADA LTDA - CNPJ: 36.912.467/0001-55 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SRA. DESA. RELATORA MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1º VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR E 2º VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Ementa:

Direito tributário e processual civil. Agravo interno. Execução fiscal. ICMS por estimativa. Legalidade da cobrança. Manutenção da decisão monocrática.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo a validade da Certidão de Dívida Ativa relativa ao ICMS recolhido por estimativa.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a cobrança de ICMS com base no regime de estimativa instituído por lei estadual vigente à época dos fatos geradores é válida.

III. Razões de decidir

3. A legislação estadual que instituiu o regime de ICMS por estimativa (Lei nº 7.098/1998) é válida.

4. A inexistência de novos fundamentos aptos a infirmar a decisão monocrática autoriza a sua manutenção, sem ofensa ao art. 1.021, § 3º, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "

Não se configura a nulidade da Certidão de Dívida Ativa relativa ao ICMS por estimativa quando o crédito tributário encontra respaldo em lei estadual vigente à época do fato gerador."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 150, § 7º; CPC/2015, art. 1.021; LC nº 87/1996, art. 26, III; Lei Estadual nº 7.098/1998, art. 30, III.

Jurisprudência relevante citada: STJ, RMS 34.389/MA, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe 24/5/2013; STJ, AREsp 1.020.939/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 13/5/2019.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
“AGRAVO INTERNO”,
interposto por
DORILEO & SPADA LTDA
,

em face da decisão monocrática proferida por esta Relatora (ID. 252621194), que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento pela parte agravante, nos seguintes termos:

“
DECISÃO MONOCRÁTICA

Vistos, etc.

Trata-se de recurso de
“AGRAVO DE INSTRUMENTO”,

interposto por DORILEO & SPADA LTDA

contra a decisão proferida pela Excelentíssima Juíza de Direito, Dra. Adair Julieta da Silva, na
“AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL”
n.º 0012794-45.2003.8.11.0041, ajuizada pelo ESTADO DE MATO GROSSO em face da parte agravante, em trâmite na Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá, MT, que não acolheu a exceção de pré-executividade, nos seguintes termos (ID. 104153936 – pro. 0012794-45.2003.8.11.0041):

“
Vistos etc...

1 - Trata-se de execução fiscal promovida pela FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL em desfavor da empresa DORILEO ALMEIDA E SPADA LTDA e dos corresponsáveis ANTONIO DORILEO e FRANCISCO SPADA, distribuída em 30.07.2003.

A empresa executada, em 09.08.2021, apresentou exceção de pré-executividade(ID 62566248), alegando que
“...os créditos tributários inscritos em dívida ativa lançados sob o regime de estimativa por operação e estimativa complementar já possui entendimento sedimentado tanto no nosso E. TJ/MT quanto no pretório Excelso, que são ilegais e inconstitucionais, portanto torna inexigível o título executivo extrajudicial o qual se apoia esta execução fiscal.”
. Assim, postulou, em sede de tutela de urgência, a suspensão da execução e, no mérito, seja declarada a ilegalidade dos créditos tributários inscritos na CDA 000625/03-A, por se tratar do regime de estimativa simplificada por operação e complementar, com a consequente extinção do feito e a condenação da parte exequente ao pagamento de custas e honorários advocatícios. Postulou os benefícios da Justiça gratuita.

A credora, através do pleito de ID 71282533, manifestou pela legalidade dos créditos tributários constantes da CDA 000625/03-A, pois trata-se de imposto previsto no inc. III do art. 30 da Lei n.º 7098/98, o qual foi implementado no Estado de Mato Grosso em perfeita conformidade com a Carta Constitucional e com os demais diplomas legais vigentes. Assim, requereu seja julgado improcedente o pedido constante da exceção de pré-executividade.

Vieram os autos à conclusão.

É o relatório do necessário.

Fundamento e decido.

Como é cediço, a exceção de pré-executividade é defesa oposta pelo Executado, como forma preliminar de contraditar e fulminar, no nascedouro, pretensão viciada ou inexistente, conforme previsão existente no parágrafo único do artigo 803 do NCPC.

Segundo Maria Helena Diniz,
in
Dicionário Jurídico, E. Saraiva, 1998, Vol. II, pág. 450, temos que exceção de pré-executividade é :

“Permissão dada ao executado para submeter ao conhecimento do juiz da execução, sem que haja penhora ou embargos, certa matéria da ação de embargos do devedor. Essa Exceção
só pode ser relativa a matéria suscetível de conhecimento
ex officio
ou à evidente nulidade do título
, independente de contraditório ou dilação probatória.”(grifo nosso)

Com efeito, a exceção de pré-executividade é cabível quando o vício apontado for flagrante, detectável em decorrência da mera análise superficial do título executivo. Trata-se de via excepcional para o conhecimento de matérias de ordem pública ou de nulidades absolutas que poderiam ser apreciadas de ofício pelo magistrado ou ainda daquelas que não demandem dilação probatória. O Superior Tribunal de Justiça não diverge deste posicionamento, tanto que em julgamento do recurso especial representativo da controvérsia, com esteio no artigo 543-C do Código de Processo Civil em 22/04/2009, definiu:

“
A exceção de pré-executividade é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, ou seja: a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo Juiz; e b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória” (STJ REsp 1110925/SP, Rel Min. Teori Albino Zavascki)

A objeção de pré-executividade visa tão somente à caracterização de vício fulminante do título executivo a ser conhecido de ofício pelo Magistrado, sem que haja analise do conteúdo, ou seja, sem que haja dilação probatória para ser solucionada a questão.

Nesse sentido a Jurisprudência:

“PROCESSUAL CIVIL – EXECUÇÃO COM BASE EM TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ E CERTEZA DO TÍTULO – ARTIGO 586, DO CPC – 1. A exceção de pré-executividade, via instrumental de origem doutrinária, presta-se a defender o executado antes da penhora se efetivar quando for possível verificar, de plano, ausência de requisitos do título executivo ou violação de regras de ordem pública. 2. In casu, como bem observou o Parquet a recorrente não demonstrou a nulidade do título, trazendo questões que demandam dilação probatória, o que remete sua impugnação para a via dos embargos de devedor. 3. Agravo improvido.” (TRF 2ª R. – AG 2000.02.01.033484-8 – 3ª T. – Rel. Des. Fed. Paulo Freitas Barata – DJU 17.05.2004 – p. 268) JCPC.586

Trata-se de via excepcional para o conhecimento de matéria de ordem pública ou de nulidades absolutas que poderiam se apreciadas de ofício pelo magistrado ou ainda daquelas que não dependem de dilação probatória.

O Superior Tribunal não diverge deste posicionamento, tanto que em julgamento do Recurso Especial Representativo de Controvérsia, com esteio no 543-C do Código de Processo Civil definiu: “
1. A exceção de pré-executividade é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, ou seja: (a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória.
”(
REsp 1110925/SP)

Com essas considerações passo a análise do pedido.

A contradição vislumbrada nos autos reside no fato de que a empresa excipiente alegou que os créditos objeto da presente ação são ilegais/inconstitucionais por se tratar de regime estimativa por operação e estimativa complementar e, por outro lado, a credora afirmou que os créditos constantes da CDA são legais e constitucionais, haja vista que estão previstos no art. 30, inciso III da Lei 7.098/98.

Da análise dos autos, verifico que os fatos geradores ocorreram nos períodos de janeiro a dezembro de 1999 e janeiro a junho de 2000. A constituição definitiva dos mesmos se deu em 31.03.2003(ID 38897525 – fls. 66/68).

Primeiramente, necessário esclarecer que a ilegalidade/inconstitucionalidade questionada neste feito reside no fato de que, por se tratar de sistemática de antecipação do recolhimento de ICMS, não poderiam ser instituídos por Decretos.

Nossa Carta Magna estabeleceu a obrigatoriedade da lei complementar para fixação dos critérios dos fatos geradores, bases de cálculos e contribuintes, como se vê:

“Art. 146. Cabe à lei complementar:

(...)

II - regular as limitações constitucionais ao poder de tributar; III - estabelecer normas gerais em matéria de legislação tributária, especialmente sobre:

a) definição de tributos e de suas espécies, bem como, em relação aos impostos discriminados nesta Constituição, a dos respectivos fatos geradores, bases de cálculo e contribuintes;

b) obrigação, lançamento, crédito, prescrição e decadência tributários;

c) adequado tratamento tributário ao ato cooperativo praticado pelas sociedades cooperativas.

d) definição de tratamento diferenciado e favorecido para as microempresas e para as empresas de pequeno porte, inclusive regimes especiais ou simplificados no caso do imposto previsto no art. 155, II, das contribuições previstas no art. 195, I e §§ 12 e 13, e da contribuição a que se refere o art. 239. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 42, de 19.12.2003)

Art. 146-A. Lei complementar poderá estabelecer critérios especiais de tributação, com o objetivo de prevenir desequilíbrios da concorrência, sem prejuízo da competência de a União, por lei, estabelecer normas de igual objetivo. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 42, de 19.12.2003)”

Em razão da exigência constitucional, foi instituída a
Lei Complementar nº 87/1996
, a qual instituiu o imposto sobre circulação de mercadorias e serviços (ICMS), que, por sua vez, dispôs em seu art. 26 sobre a possibilidade da legislação estadual estabelecer o regime de recolhimento por estimativa:

“Art. 26. Em substituição ao regime de apuração mencionado nos arts. 24 e 25, a lei estadual poderá estabelecer:

(...)

III - que, em função do porte ou da atividade do estabelecimento, o imposto seja pago em parcelas periódicas e calculado por estimativa, para um determinado período, assegurado ao sujeito passivo o direito de impugná-la e instaurar processo contraditório.

§ 1º Na hipótese do inciso III, ao fim do período, será feito o ajuste com base na escrituração regular do contribuinte, que pagará a diferença apurada, se positiva; caso contrário, a diferença será compensada com o pagamento referente ao período ou períodos imediatamente seguintes.”

Diante de novas redações e acréscimos na legislação, o disposto no art. 26, inciso III, acima mencionado, passou a ser previsto pelo art. 30, inciso III, da atual Lei Complementar 7.098/98 que, à época, passou a ter a seguinte redação :

Art. 30
Em substituição ao regime mencionado nos artigos 28 e 29, a apuração do imposto poderá ser efetuada, também, através:

(...)

III - do regime de estimativa, em função do porte ou da atividade do estabelecimento, no qual o imposto será pago em parcelas periódicas, assegurado ao sujeito passivo o direito de impugnação e de instauração do processo contraditório;

(...)

Importante esclarecer que, o Supremo Tribunal Federal em julgamento de recurso extraordinário com repercussão geral, não afirmou que a criação de regime de recolhimento de tributo por estimativa é inconstitucional, mas tão somente que não é possível fazê-lo por meio de decreto, porque exige-se a edição de lei em sentido estrito.

É esta a ementa do acórdão:

TRIBUTO – PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. A exigibilidade de tributo pressupõe lei que o estabeleça – artigo 150 da Constituição Federal. ICMS – REGIME DE APURAÇÃO – ESTIMATIVA – DECRETO – IMPROPRIEDADE. A criação de nova maneira de recolhimento do tributo, partindo-se de estimativa considerado o mês anterior, deve ocorrer mediante lei no sentido formal e material, descabendo, para tal fim, a edição de decreto, a revelar o extravasamento do poder regulamentador do Executivo. (STF, Tribunal Pleno, RE 632265/RJ, relator Ministro Marco Aurélio, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 5 de outubro de 2015).

Na CDA que instruiu a inicial, vê-se que o enquadramento da infração é o seguinte :

"Artigos 43, 80 e 85 do RICMS, c/c art. 1º da portaria Circular n.º 100/96."

A portaria 100/1996, atualmente já revogada, estabelecia em seu art. 1º, mais precisamente, inciso II, a cobrança do ICMS em regime de estimativa
[1]
.

Portanto, o ICMS estimativa já tinha previsão em lei anteriormente ao Decreto nº 2.622/2010 que acrescentou à legislação o inciso V ao artigo 30 da Lei 7.098/98.

Considerando que os créditos referem-se aos anos de 1999 e 2000, tais créditos são antecedentes ao Decreto Estadual nº 2.622/2010.

Assim, a circunstância de a certidão de dívida ativa constar que a cobrança decorre do não recolhimento de Imposto pelo regime de estimativa, não torna ilegal a exação,
ante a expressa previsão no artigo 30, III, da Lei do Estado de Mato Grosso nº 7.098, de 30 de dezembro de 1998, conforme autoriza o artigo 26, III, da Lei Complementar Nacional nº 87, de 13 de setembro de 1996
.

Desta forma, não se verifica a existência de manifesta ilegalidade da exação que pudesse autorizar a desconstituição do crédito tributário objeto deste feito.

Da jurisprudência :

APELAÇÃO — EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL — REGIME DE ESTIMATIVA — ARTIGO 30, III, DA LEI DO ESTADO DE MATO GROSSO Nº 7.098, DE 30 DE DEZEMBRO DE 1998 — ILEGALIDADE — INEXISTÊNCIA.
Inexiste ilegalidade na exigência de recolhimento de Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – ICMS pelo regime de estimativa, ante a expressa previsão no artigo 30, III, da Lei do Estado de Mato Grosso nº 7.098, de 30 de dezembro de 1998, conforme autoriza o artigo 26, III, da Lei Complementar Nacional nº 87, de 13 de setembro de 1996
. [...]. (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação 9654-33.2018.8.11.0055, relator Desembargador Luiz Carlos da Costa, julgamento em 10 de agosto de 2021). [sem negrito no original]

Ante ao exposto, não há como acolher as alegações constantes da exceção de pré-executividade apresentada pela empresa devedora.

2 - Intime-se a parte exequente para requerer o que entender de direito, no prazo de 10(dez) dias.

3 - Intimem-se e cumpra-se, com as providências necessárias.

Cuiabá, data registrada no sistema.

(Assinado Eletronicamente)

ADAIR JULIETA DA SILVA

Juíza de Direito
”

Em suas razões recursais, a parte agravante alega, em síntese, que, a seu ver, a supratranscrita decisão merece ser reformada.

Afirma que “(...)
a cobrança do tributo se deu via aprovação

do

DECRETO ESTADUAL 1944 de 06.10.89, combinado com a Portaria Circular n. 100/96 SEFAZMT
”.

Afirma que, “(...)na própria CDA de n. 000625/03-A a cobrança fora efetuada pelo enquadramento do
DECRETO ESTADUAL 1944 de 06.10.89
,
combinado com a
Portaria Circular n. 100/96 SEFAZ-MT
, que segundo o Superior Tribunal Federal é inconstitucional
”.

Narra que, “
O DECRETO ESTADUAL 1944 de 06.10.89
que enquadra a cobrança fora instituído pelos artigos 87-J a 87-J-5 do Regulamento do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – RICMS/MT. Em 2010, o Decreto de 1989 fora alterado
PELO DECRETO Nº 2.734, DE 13 DE AGOSTO DE 2010
, DECLARADO INCONSTITUCIONAL PELO STF”.

Informa que, “(...)tanto o DECRETO ESTADUAL 1944 de 06.10.89, quanto o DECRETO Nº 2.734, DE 13 DE AGOSTO DE 2010,
estabeleceram nova forma de recolhimento do tributo, no caso, o ICMS pelo regime de estimativa”.

Assevera que, “(...)não pode a Administração Tributária Estadual, estabelecer, por meio de norma infra legal, critérios especiais de tributação, com a criação do regime de apuração do ICMS estimativa (artigos 87-J a 87-J-5 do RICMS/MT), cuja competência é reservada exclusivamente para lei complementar, devendo-se, assim, acolher as alegações constantes da Exceção de Pré-Executividade apresentada pela parte devedora, excluindo-se o crédito tributário em sua totalidade, tendo em vista que se trata de cobrança de ICMS por regime estimativa criado pelo Decreto ESTADUAL 1944 de 06.10.89 vigente à época e, posteriormente, declarado inconstitucional pelo STF”.

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte agravante, dentre outras alegações e providências, requer, liminarmente:

“A) Seja o presente Recurso de Agravo de Instrumento recebido, concedendo-se a antecipação dos efeitos da tutela recursal, a fim suspender a decisão ora

agravada;

B) Ao final, julgado totalmente procedente o presente agravo de instrumento, confirmando-se a antecipação dos efeitos da tutela recursal anteriormente concedida, para que seja integralmente reformada a r. decisão de primeiro grau reconhecendo o pedido de inconstitucionalidade do ICMS por Regime Estimativa constituído pelo DECRETO ESTADUAL 1944 de 06.10.89, e alterado pelo DECRETO Nº 2.734, DE 13 DE AGOSTO DE 2010, ambos declarados inconstitucionais pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE nº 632265/RJ, em sede de repercussão geral;

(...)”.

O efeito ativo foi indeferido (ID. 246419163).

Em contrarrazões, a parte agravada pugna pelo desprovimento do recurso (ID. 251290683).

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos do art. 178, do CPC e da Súmula n.º 189, do STJ.

É o relatório.

DECIDO.

O recurso de agravo de instrumento é regular, tempestivo e cabível, e o recolhimento de preparo foi realizado no ID. 245887182.

Como cediço, de acordo com o artigo 932, incisos IV e V, do CPC, o relator poderá julgar monocraticamente, desprovendo ou provendo um recurso, a fim de conferir maior coesão e celeridade ao sistema de julgamento monocrático, com base em precedentes dos tribunais, sumulados ou derivados de enunciados de julgamentos de casos repetitivos, jurisprudência pacificada ou dominante acerca do tema.

Conforme já relatado, trata-se de recurso de
“AGRAVO DE INSTRUMENTO”,

interposto por DORILEO & SPADA LTDA

contra a decisão proferida pela Excelentíssima Juíza de Direito, Dra. Adair Julieta da Silva, na
“AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL”
n.º 0012794-45.2003.8.11.0041, ajuizada pelo ESTADO DE MATO GROSSO em face da parte agravante, em trâmite na Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá, MT, que não acolheu a exceção de pré-executividade.

Inicialmente, mister destacar que, à vista dos limites estreitos do Agravo de Instrumento, a apreciação recursal limita-se ao acerto ou não da decisão impugnada, isto é, se estão ou não preenchidos os requisitos legais necessários (
fumus boni iuris
e
periculum in mora
) à concessão da medida liminar pleiteada na inicial do MS, sob pena de supressão de instância.

Inicialmente, verifica-se dos autos principais, que os débitos executados possuem como fato gerador os anos e 199 e 2000, logo, antecedem ao Decreto do Estado de Mato Grosso n.º 2.734, de 13 de agosto de 2010, pelo que não seria possível a sua aplicação, uma vez que não vigorava àquela época.

Quanto ao Regime de Estimativa, é necessário esclarecer que, o Supremo Tribunal Federal no julgamento de recurso extraordinário, com repercussão geral, não afirmou que a criação de Regime de Recolhimento de Tributo por Estimativa é inconstitucional, mas tão somente que não é possível fazê-lo por meio de decreto, porque exige-se a edição de lei em sentido estrito.

É esta a ementa do acórdão:

TRIBUTO – PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. A exigibilidade de tributo pressupõe lei que o estabeleça – artigo 150 da Constituição Federal.

ICMS – REGIME DE APURAÇÃO – ESTIMATIVA – DECRETO – IMPROPRIEDADE. A criação de nova maneira de recolhimento do tributo, partindo-se de estimativa considerado o mês anterior, deve ocorrer mediante lei no sentido formal e material, descabendo, para tal fim, a edição de decreto, a revelar o extravasamento do poder regulamentador do Executivo.

(STF, Tribunal Pleno, RE 632265/RJ, relator Ministro Marco Aurélio, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 5 de outubro de 2015).

Além disso, a CDA n.º 000625/03-A indica que o contribuinte “DEIXOU DE RECOLHER E/OU RECOLHEU A MENOR O ICMS, NOS PRAZOS REGULAMENTARES, LANÇADO POR ESTIMATIVA.”

Desse modo, o fato de constar na referida CDA que a cobrança decorre do não recolhimento de ICMS por Estimativa, não torna ilegal a exação, ante a expressa previsão no artigo 30, inciso III, da Lei do Estado de Mato Grosso n.º 7.098, de 30 de dezembro de 1998, conforme autoriza o artigo 26, inciso III, da Lei Complementar Nacional n.º 87, de 13 de setembro de 1996, confira-se:

“Art. 26. Em substituição ao regime de apuração mencionado nos arts. 24 e 25, a lei estadual poderá estabelecer:

[...]

III -
que, em função do porte ou da atividade do estabelecimento, o imposto seja pago em parcelas periódicas e calculado por estimativa, para um determinado período, assegurado ao sujeito passivo o direito de impugná-la e instaurar processo contraditório.

§ 1º Na hipótese do inciso III, ao fim do período, será feito o ajuste com base na escrituração regular do contribuinte, que pagará a diferença apurada, se positiva; caso contrário, a diferença será compensada com o pagamento referente ao período ou períodos imediatamente seguintes.

§ 2º A inclusão de estabelecimento no regime de que trata o inciso III não dispensa o sujeito passivo do cumprimento de obrigações acessórias.

[...]

Art. 30. Em substituição ao regime mencionado nos artigos 28 e 29, a apuração do imposto poderá ser efetuada, também, através:

[...]

III - do regime de estimativa, em função do porte ou da atividade do estabelecimento, no qual o imposto será pago em parcelas periódicas, assegurado ao sujeito passivo o direito de impugnação e de instauração do processo contraditório;

[...]

§ 1º Na hipótese do inciso III, ao fim do período, será feito o ajuste com base na escrituração regular do contribuinte, que pagará a diferença apurada, se positiva; caso contrário, a diferença será compensada com o pagamento referente ao período ou períodos imediatamente seguintes.

§ 2º A inclusão de estabelecimento no regime de que trata o inciso III não dispensa o sujeito passivo do cumprimento de obrigações acessórias.”

Portanto, a espécie revela que o crédito debatido na presente execução fiscal trata-se de lançamento por estimativa em virtude de infração por falta de recolhimento ou recolhimento a menor fora de prazo, conforme descrito no documento fiscal.

Assim, não há qualquer ilegalidade ou vício na constituição da cobrança de ICMS lançado na
CDA n.º 000625/03-A
, que pudesse autorizar a desconstituição do crédito tributário, razão pela qual a a decisão deve ser mantida.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – TRIBUTÁRIO – ICMS – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA – REJEITADA – ADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA - APLICABILIDADE DA TEORIA DA CAUSA MADURA – ART. 1.013 DO CPC - ICMS APLICADO - REGIME ESTIMATIVA FALTA DE RECOLHIMENTO – LEGALIDADE – ART 30, III LEI N.º 7.098/98 – SENTENÇA REFORMADA – SEGURANÇA DENEGADA – RECURSO DESPROVIDO.

1- “Nesse sentido, verificando-se que pedido formulado no mandamus visa se precaver de atos fiscais específicos que podem ocasionar lesão ou ilegalidade às atividades da contribuinte, faz-se premente o conhecimento do referido Mandado de Segurança, sendo inaplicável, na espécie, o teor da Súmula 266/STF. (STJ - AgInt no REsp: 1796204 CE 2019/0033777-5, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 14/05/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/05/2019).

2 - O art. 30, III, da Lei Estadual n. 7.098/1998 apenas consolidou normas atinentes ao Regime de Estimativa estabelecido pela Lei Kandir (Lei Complementar n. 87/1996). Não há que confundir crédito executado. decorrente de infração por “falta de recolhimento - ICMS estimativa” (art. 30, III, da Lei Estadual n. 7.098/1998), que é a mesma modalidade de regime de imposto que consta na Lei Kandir, com o regime de estimativa por operação ou prestação, criados pelo Estado e que constavam no inciso V, do artigo supracitado, da Lei n. 7.098/1998, que violavam os artigos 146-A e 150, I, da CRF.” (N.U 1000464-58.2022.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Relator: Des. Marcio Vidal , Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/03/2022, Publicado no DJE 30/03/2022)

3 - Recurso conhecido e desprovido.

(N.U 1000396-96.2022.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/03/2023, Publicado no DJE 10/04/2023)

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – OBJEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE –

ICMS ESTIMATIVA SIMPLIFICADA – INTRODUZIDO POR LEI N. 7.098/98 – LEGALIDADE – DECISÃO MANTIDA –DESPROVIMENTO.

O art. 30, III, da Lei Estadual n. 7.098/1998 apenas consolidou normas atinentes ao Regime de Estimativa estabelecido pela Lei Kandir (Lei Complementar n. 87/1996).

Não há que confundir crédito executado. decorrente de infração por “falta de recolhimento - ICMS estimativa” (art. 30, III, da Lei Estadual n. 7.098/1998), que é a mesma modalidade de regime de imposto que consta na Lei Kandir, com o regime de estimativa por operação ou prestação, criados pelo Estado e que constavam no inciso V, do artigo supracitado, da Lei n. 7.098/1998, que violavam os artigos 146-A e 150, I, da CRF.

(N.U 1000464-58.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/03/2022, Publicado no DJE 30/03/2022)

Diante do exposto e ante tudo o mais que dos autos consta, CONHEÇO e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento interposto.

Transcorrido
in albis
o prazo recursal, retornem os autos ao juízo de origem, com as cautelas e homenagens de estilo.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, MT, data registrada no sistema.

Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago

Relatora
”

Em suas razões recursais, a parte agravante alega que a decisão deve ser reformada.

Afirma que,
“(...)
a cobrança do tributo se deu via aprovação do
DECRETO ESTADUAL 1944 de 06.10.89, combinado com a Portaria Circular n. 100/96 SEFAZMT
”.

Argumenta que,
“conforme verificou-se na própria CDA de n. 000625/03-A a cobrança fora efetuada pelo enquadramento do
DECRETO ESTADUAL 1944 de 06.10.89
, combinado com a
Portaria Circular n. 100/96 SEFAZ-MT
, que segundo o Superior Tribunal Federal é inconstitucional
”.

Argui que
“
O DECRETO ESTADUAL 1944 de 06.10.89
que enquadra a cobrança fora instituído pelos artigos 87-J a 87-J-5 do Regulamento do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – RICMS/MT”.

Ao final,
“(...)requerem seja aplicado o juízo de retratação; do contrário, requerem sejam os presentes autos apensados ao recurso de agravo de instrumento, colocando-se em mesa para julgamento na primeira sessão, conforme manda seu regimento, conferido antes prazo para parte contrário contrarrazoá-lo”.

Sem contrarrazões, (ID. 270039388).

É o relatório.

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado,
trata-se de recurso de
“AGRAVO INTERNO”,
interposto por
DORILEO & SPADA LTDA
,

em face da decisão monocrática proferida por esta Relatora (ID. 252621194), que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento pela parte agravante.

Como cediço, o agravo interno está previsto no ordenamento jurídico brasileiro, dispondo o artigo 1.021, do Código de Processo Civil, que:

“Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 1º Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

§ 2º O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.

§ 3º É vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno.

§ 4º Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 5º A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no § 4º, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.”

Por sua vez, assim disciplina o Regimento Interno deste Sodalício:

“
Art. 134-A.
Contra decisão proferida pelo relator em recurso ou processo de competência originária caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, no prazo de 15 (quinze) dias.

§ 1º - O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para se manifestar sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias e, não havendo retratação, o relator o levará a julgamento no órgão colegiado, com inclusão em pauta. (Alterado pela E.R. n.º 028/2017 - TP)

§ 2º -
Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 3º - A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no parágrafo anterior, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.

§ 4º -
A sustentação oral em agravo interno é cabível apenas nas hipóteses de extinção da ação rescisória, mandado de segurança de competência originária e reclamação, nos termos do art. 937, §3º, do Código de Processo Civil.

§ 5º -
Além das regras gerais previstas no Código de Processo Civil, serão observadas as disposições da Lei n. 8.038/90. (Acrescido pela E.R. n.º 025/2016 - TP)”

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

In casu
, em que pesem os argumentos tecidos pela parte agravante, esta não trouxe aos autos novos elementos capazes de modificar o entendimento exarado na decisão monocrática recorrida.

Sobre a temática controvertida, rememora-se que
“No regime de substituição tributária progressiva, autorizado pelo art. 150, § 7º, da CF, ocorrendo venda por preço inferior ao presumido, o substituído tem legitimidade processual para discutir eventual irregularidade na incidência de tributo sobre a diferença entre preço praticado e aquele previsto para a ocorrência do fato gerador presumido, uma vez que nesta hipótese não se constata o fenômeno da repercussão tributária ao consumidor, contribuinte de fato, sobre o desconto ofertado. inteligência do art. 166 do CTN”.
(Precedentes. [...]”. (RMS 34.389/MA, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/5/2013, DJe 24/5/2013)

Rememora-se que os débitos executados têm como fato gerador os anos de 1999 e 2000, de modo que são anteriores ao Decreto Estadual n.º 2.734/2010. Por essa razão, não é possível aplicar referido decreto ao caso, uma vez que ele não estava em vigor à época dos fatos geradores.

No que se refere ao Regime de Recolhimento de Tributo por Estimativa, importa esclarecer que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar recurso extraordinário com repercussão geral, não declarou a inconstitucionalidade da criação do regime de recolhimento do tributo por estimativa. O entendimento firmado foi no sentido de que tal regime não pode ser instituído por meio de decreto, pois exige-se a edição de lei em sentido estrito.

Ademais, a Certidão de Dívida Ativa n.º 000625/03-A indica que o contribuinte
"DEIXOU DE RECOLHER E/OU RECOLHEU A MENOR O ICMS, NOS PRAZOS REGULAMENTARES, LANÇADO POR ESTIMATIVA".

Dessa forma, a menção, na referida CDA, de que a cobrança decorre do não recolhimento do ICMS sob o regime de estimativa não compromete a legalidade da exigência fiscal, uma vez que há expressa previsão no artigo 30, inciso III, da Lei do Estado de Mato Grosso n.º 7.098, de 30 de dezembro de 1998, conforme autorizado pelo artigo 26, inciso III, da Lei Complementar n.º 87, de 13 de setembro de 1996.

Portanto, o crédito discutido na presente execução fiscal decorre de lançamento por estimativa em razão de infração consistente no não recolhimento, ou no recolhimento a menor, do tributo fora do prazo legal, conforme descrito no documento fiscal.

A propósito:

“DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. ICMS ESTIMATIVA. LEGALIDADE. NULIDADE DA CDA. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo sentença que, de ofício, declarou a nulidade da Certidão de Dívida Ativa (CDA) e julgou extinto a execução fiscal, referente a diferença de estimativa.

II. Questão em discussão

2. A questão consiste em verificar a legalidade do crédito tributário referente ao ICMS estimativa, previsto no art. 30, III, da Lei nº 7.098/98, e a validade da CDA diante da legislação aplicável ao fato gerador do tributo.

III. Razões de decidir

3. O ICMS estimativa, conforme previsto no art. 30, III, da Lei nº 7.098/98, está em consonância com o regime consolidado pela Lei Complementar nº 87/1996 (Lei Kandir), sendo distinta a modalidade de "ICMS estimativa simplificada", introduzida posteriormente pelo Decreto nº 392/2011.

4. A presunção de legitimidade da CDA não foi elidida por prova contrária nos autos, sendo irrelevante a invocação de normas introduzidas após a constituição definitiva do crédito tributário.

5. O Supremo Tribunal Federal (STF), no Tema 830, firmou o entendimento de que o regime de recolhimento do ICMS por estimativa deve ser instituído por lei em sentido formal, o que foi observado pela legislação estadual.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de agravo interno provido para anular a sentença de origem, determinando o prosseguimento da execução fiscal.

Tese de julgamento:
"A nulidade da Certidão de Dívida Ativa por ICMS estimativa não se justifica quando o crédito está respaldado por lei estadual vigente à época do fato gerador e em consonância com o regime previsto pela Lei Complementar nº 87/1996
." (N.U 0005467-76.2008.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/11/2024, Publicado no DJE 25/11/2024)

Desse modo, não há razões que justifiquem o acolhimento da pretensão recursal, razão pela qual permanece incólume o entendimento firmado na decisão agravada.

Ressalta-se, por oportuno, que
“(...) ocorrendo a manutenção dos fundamentos que serviram de base para a decisão monocrática ou venha o recorrente a suscitar fundamentos insuficientes para mitigar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador monocrático, apresenta-se válida a reprodução dos argumentos anteriormente expendidos, não estando caracterizada a inobservância do art. 1.021, § 3º, do CPC/2015”.
(
ex vi,
ARESP n.º 1.020.939/RS, rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, Segunda Turma, DJe 13.05.2019).

Nesse sentido, em casos análogos, foi o entendimento desta Corte Estadual:

AGRAVO INTERNO - DECISÃO MONOCRÁTICA EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - SISTEMÁTICA PARA CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - TERMO INICIAL DOS PRAZOS PREVISTOS NO ART. 40, §§ 1º E 2º DA LEI N. 6.830/80 (LEF) - PRIMEIRA INTIMAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA SOBRE A NÃO LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR OU BENS PENHORÁVEIS - INTIMAÇÃO OBSERVADA NO FEITO - INÉRCIA POR MAIS DE 5 (CINCO) ANOS APÓS O INÍCIO DO PRAZO PRESCRICIONAL - PRESCRIÇÃO CONFIGURADA - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Conforme entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça, por meio do recurso paradigma REsp nº 1.340.553/RS (temas 567 e 571), “o prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 (LEF) tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis’’.

Decorridos 1 (um) ano de suspensão, inicia-se automaticamente o prazo da prescrição intercorrente, a qual, após o transcurso de 05 (cinco) anos, sem localização de bens penhoráveis, pode ser conhecida de ofício.

O mero inconformismo, desprovido de elementos novos aptos a modificar a conclusão dada pela decisão impugnada, não se mostra suficiente para se prover o agravo interno interposto.

Agravo desprovido. (N.U 0002167-40.2011.8.11.0028, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/10/2023, Publicado no DJE 11/10/2023)

AGRAVO INTERNO - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS NOVOS – TRANSCURSO DO LUSTRO PRESCRICIONAL – RECURSO DESPROVIDO.

O STJ, por aplicação sistemática de recursos repetitivos, reconheceu que o prazo de 1 (um) ano de suspensão, previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da LEF, tem início, automaticamente, na data de ciência da Fazenda Pública, a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido.

Configurada a inércia da Fazenda Pública pelo lapso temporal superior a cinco (5) anos, depois de decorrido o prazo de 01 (um) ano da suspensão do processo, deve ser reconhecida a prescrição intercorrente.

O mero inconformismo, desprovido de elementos novos aptos a modificar a conclusão dada pela decisão impugnada, não se mostra suficiente para se prover o agravo interno.
(N.U 0018680-18.1998.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/09/2023, Publicado no DJE 09/10/2023)

Ante o exposto, CONHEÇO e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo interno interposto, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2025